Tribunal: STF
Processo: Rcl 65791
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

 1.	Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, formalizada por Francisco de Sousa Cabral, em face de decisões proferidas pelo Juízo de Execuções Penais do Distrito Federal, nos autos do processo nº 0404859-45.2021.8.07.0015, sob alegado descumprimento do verbete vinculante nº 26 da Súmula do STF.

 2.	Narra o reclamante que foi condenado pelo delito do art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, e que já cumpriu 20% de pena. Relata que foi realizado seu exame criminológico em atendimento ao que determinado pela autoridade reclamada, para análise de pedido de autorização para trabalho externo. Do exame em questão, resultaram determinadas recomendações.

 3.	 Prossegue afirmando que, na sequência, requereu a concessão do benefício das saídas temporárias, que foi negado em virtude do não cumprimento daquelas recomendações, em alegada afronta à  SV nº 26.

 4.	Requer seja determinado ao Juízo das Execuções Penais que analise o pedido de trabalho externo e de saídas temporárias independentemente da complementação do exame criminológico.

É o relatório

Decido

 5.	A estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

 6.	Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).

 7.	Como relatado, alega-se descumprimento do enunciado vinculante nº 26 da Súmula do STF, cujo teor se transcreve:

“Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.”

 8.	Diante do primeiro pedido formulado pelo reclamante — autorização para trabalho externo — o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal assim determinou (e-doc. 4 p. 1): 

“Trata-se de sentenciado condenado pela prática de tentativa de homicídio qualificado, em regime inicial semiaberto. 
A Defesa requereu a concessão de benefícios externos, pleito ao qual o Ministério Público se opôs. 
Consta dos autos que, no dia dos fatos, o sentenciado desferiu golpes de faca na vítima por motivo fútil. 
Diante desse quadro, apesar da fixação do regime inicial semiaberto, é necessário, no caso dos autos, que a concessão dos benefícios externos seja precedida da realização do exame criminológico em razão da gravidade da conduta praticada, como forma de fornecer ao juízo elementos suficientes para melhor individualizar a execução da pena aplicada. 
Pelo exposto, indefiro o pleito de trabalho externo. 
Defiro o exame criminológico inicial, nos termos do art. 8º, da LEP. 
Oficie-se ao Centro de Observação. 
Desde já, determino a inclusão do apenado em grupo de atendimento psicológico destinado à Valorização da Vida e Autocontrole. 
Ainda, ao estabelecimento prisional para encaminhar o apenado ao IPDNA, mediante agendamento. 
Por fim, determino a classificação do apenado para trabalho e estudo interno, mediante a disponibilidade de vagas e obedecida a ordem de classificação. 
Considerando a fixação de regime semiaberto, fixo o prazo de 120 dias para cumprimento das determinações acima.”

 9.	Quanto ao segundo pedido — concessão de saídas temporárias — assim se posicionou o Juízo (e-doc. 5, p. 1):

“Em decisão proferida aos 06 de junho de 2023, este Juízo indeferiu o pleito de trabalho externo e restou consignado que o seu cabimento deveria ser apreciado após a realização de exame criminológico (Mov. 121.1). 
Ato contínuo, o sentenciado foi submetido a exame criminológico, cujo laudo está acostado junto ao Mov. 148.2.
 Com efeito, conquanto o requisito objetivo esteja preenchido, o sentenciado não preenche o requisito subjetivo, uma vez que resta pendente a implementação das sugestões do exame criminológico. 
Assim, INDEFIRO, por ora, a concessão de benefícios externos. 
Noutro giro, acolho as sugestões do Exame Criminológico (Mov. 148.2). 
Disponibilizem os autos à Unidade Prisional para fins de implementação.”

 10.	Verifica-se, pois, que o reclamante pleiteia benefícios atinentes ao regime de cumprimento de pena em que se encontra — o semiaberto. O verbete vinculante nº 26 da Súmula do STF versa sobre a progressão de regime, o que não é o caso dos autos.

 11.	Assim sendo, não há estrita aderência ente o ato reclamado e o paradigma tido por inobservado. Neste sentido, proferi a seguinte decisão:

“14. Convém enfatizar, de outro lado, que o propósito da Súmula Vinculante 26 não é vedar a fixação do regime fechado para o cumprimento inicial da pena nos casos de crimes hediondos e equiparados, e sim garantir que presos condenados por esses delitos, na execução de suas penas, também obtenham – mediante a satisfação dos requisitos objetivos e subjetivos – a progressão de regime. Veda-se, desta forma, diante da declaração de inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/1990, o cumprimento da pena em regime integralmente fechado. 
15. Enfatizo, ainda, que a decisão reclamada, não obstante a previsão contida no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, não impôs o cumprimento da pena em regime integralmente fechado, não indeferiu pedido de progressão de regime propriamente, e tampouco versou sobre a exigência de exame criminológico para a sua obtenção, limitando-se a fixar, motivadamente e como se viu, no momento da individualização da pena, o regime inicial para o seu cumprimento. 
16. Por conseguinte, não havendo estrita aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, incabível o manejo da ação reclamatória (Rcl 43.089, Ministro Alexandre de Moraes; Rcl 43.308, Ministra Cármen Lúcia; Rcl 43.936, Ministro Gilmar Mendes).”
(Rcl nº 51.227/SP, de minha relatoria, j. 31/03/2022, p. 01/04/2022).

12. Em verdade, o que o reclamante então pretende é utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo de recurso, o que é desautorizado pela jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, sob pena de caracterizar-se indevida supressão de instâncias. Confira-se em: Rcl nº 43.302-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 30/11/2020, p. 04/12/2020; Rcl nº 42.046-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, j. 23/11/2020, p. 07/12/2020; e Rcl nº 40.331-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/11/2020, p. 30/11/2020. Outrossim, colaciono este julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 1. A Reclamação possui especial guarida para garantir o exercício, pelo Supremo Tribunal Federal, das competências constitucionais a ele outorgadas, devendo seu manejo guardar estrita aderência com as hipóteses de cabimento, sob pena de convolá-lo em sucedâneo recursal. 2. In casu, por meio da reclamação, alega-se ofensa aos arts. 5º, caput, e 93, IX, da Constituição Federal. 3. Forte compreensão da Corte no sentido da impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, resguardando-se ao interessado, a tempo e modo, a veiculação de eventual inconformismo pela via própria. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 34.691 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, 06/05/2019, j. 06/05/2019, p. 10/05/2019; grifos acrescidos).

         13. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 13 de março de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator